Tribunal: STJ
Processo: 8004996-08.2019.8.05.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037168 - BA(2025/0328512-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ILHEUS
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF07383
AGRAVADO
: MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE
HIGIENE E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: BRUNA OLIVEIRA - SC042633
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
, compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c9afe473-fc96-46d2-8873-1d3be082de68

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:10:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c9afe473-fc96-46d2-8873-1d3be082de68

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037168 - BA(2025/0328512-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ILHEUS
ADVOGADOS
: LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES - BA032879
HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO - BA032883
TAINAN BULHÕES SANTANA - BA051488
MARIANA BOTINI DE SOUZA - BA042486
AGRAVADO
: MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE
HIGIENE E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: BRUNA OLIVEIRA - SC042633
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar, especificamente, os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE
ILHÉUS para desafiar decisão proferida às e-STJ fls.
em que não conheci do
191/193,
agravo em recurso especial, visto que não impugnado, adequadamente, o fundamento da
decisão agravada, a ausência de prequestionamento.
A parte agravante sustenta, em suma, às e-STJ fls.
que o
199/214,
agravo em recurso especial impugnou, de forma específica, o fundamento de inadmissão,
Documento eletrônico VDA55701618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:36
Código de Controle do Documento: fa6eb896-e4f7-4306-84db-5c876d1f6e4d

notadamente a ausência de prequestionamento, quando "indicou expressamente os
trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia nos quais se
evidenciou a apreciação das teses jurídicas federais suscitadas" (e-STJ fl. 207).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão recorrida ou seja
submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Decurso do prazo de impugnação.
É o relatório.
VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
julgado atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
sentido de que a parte deve infirmar, especificamente, os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
No caso, o juízo de prelibação negativo proferido pelo Tribunal de
origem inadmitiu o recurso especial com base no seguinte fundamento: ausência de
prequestionamento.
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial, a parte
insurgente não infirmou adequadamente o referido fundamento e limitou-se a alegar o
seguinte (e-STJ fls.
):
153/155
O MUNICÍPIO DE ILHÉUS, na qualidade de recorrente, insurge-se contra a
decisão proferida pela 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia que, aplicando por analogia a Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal, inadmitiu o Recurso Especial interposto com fundamento no
alínea “a”, da Constituição Federal.
art. 105, inciso III,
O Recurso Especial foi manejado com o objetivo de reformar o acórdão
proferido pela Primeira Câmara Cível do TJBA, que, ao negar provimento à
Apelação interposta, manteve integralmente a sentença de primeiro grau
favorável à empresa MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA E
HOSPITALAR LTDA. O recorrente alegou expressamente que o acórdão
recorrido contrariou e negou vigência aos arts. 700, 702 e 373, I, do Código de
Processo Civil; ao
“a”, da
ao
da
art. 40, inciso XIV,
Lei no 8.666/1993;
art. 63
e ao
do Código Civil, além de configurar dissídio
Lei no 4.320/1964;
art. 397
jurisprudencial em relação a julgados de outros Tribunais de Justiça.
(...).
Documento eletrônico VDA55701618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:36
Código de Controle do Documento: fa6eb896-e4f7-4306-84db-5c876d1f6e4d

O Município também sustentou que todas as teses foram oportunamente
levantadas e enfrentadas na instância ordinária, configurando o
prequestionamento necessário à admissibilidade do Recurso Especial.
Ressaltou ainda a existência de dissídio jurisprudencial, demonstrando
divergência entre o acórdão recorrido e julgados de outros tribunais estaduais
sobre a mesma questão de direito, o que atrai a competência do Superior
Tribunal de Justiça para uniformização da jurisprudência e preservação da
segurança jurídica.
Apesar de tais fundamentos, a decisão agravada entendeu ausente o
prequestionamento, afirmando que os dispositivos federais invocados não
teriam sido objeto de análise pelo acórdão recorrido, inviabilizando o
conhecimento do Recurso Especial. A decisão ainda foi reforçada pelas
contrarrazões da parte adversa, que defendeu a inexistência de debate prévio
sobre tais dispositivos, sustentando que o Município teria limitado sua defesa,
na Apelação, à discussão sobre prescrição, e que não opôs Embargos de
Declaração para suprir eventual omissão no acórdão.
Entretanto, o recorrente reafirma que os pontos ora suscitados foram
efetivamente submetidos ao Tribunal de origem e que a decisão de
inadmissibilidade incorreu em equívoco ao aplicar, por analogia, a Súmula
282 do STF, de modo que se impõe a reforma do decisum para que o Recurso
Especial seja devidamente processado e julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça, com a apreciação de todas as matérias de direito federal suscitadas.
Ocorre que, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deduzida nas razões do agravo deve ser apresentada de forma específica,
concreta e pormenorizada, com o efetivo enfrentamento de todos os fundamentos
adotados na decisão de inadmissão, mediante argumentos capazes de demonstrar o seu
desacerto.
Assim, em relação à ausência de prequestionamento, é de rigor que
a impugnação venha acompanhada de uma mínima contextualização do caso concreto,
apontando, a parte, em que termos teria ocorrido o debate da matéria na instância de
origem, seja trazendo o respectivo trecho do acórdão em que o tema teria sido tratado,
seja explicitando, de qualquer outro modo, o efetivo prequestionamento, o que não
ocorreu na hipótese.
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Documento eletrônico VDA55701618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:36
Código de Controle do Documento: fa6eb896-e4f7-4306-84db-5c876d1f6e4d

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55701618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/04/2026 19:28:36
Código de Controle do Documento: fa6eb896-e4f7-4306-84db-5c876d1f6e4d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.037.168 / BA
Número Registro: 2025/0328512-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80049960820198050103
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE ILHEUS
ADVOGADO : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF07383
AGRAVADO
: MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE
HIGIENE E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: BRUNA OLIVEIRA - SC042633
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - MODALIDADE / LIMITE - PREGÃO - PRESENCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE ILHEUS
ADVOGADO : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF07383
AGRAVADO
: MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA , HOSPITALAR, DE
HIGIENE E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADA
: BRUNA OLIVEIRA - SC042633
TERMO
Documento eletrônico VDA56866739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:10
Código de Controle do Documento: cc20eab3-0b36-4684-ab24-347abc885e3e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:10
Código de Controle do Documento: cc20eab3-0b36-4684-ab24-347abc885e3e